Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010730-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BARTOLOMEU PIMENTA BORGES.
AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DE ASSIS.
Vistos.
Colhe-se dos autos que o recurso foi recebido sem o pagamento do preparo, conforme certidão encartada no Id. n.o 91291457.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, demonstre o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso, com a juntada do respectivo comprovante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator